Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722927-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DAVI DANTAS AFFONSO IMPETRANTE: LEONARD DO VALLE DAINTON AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL DAVI DANTAS AFFONSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante foi intimado, por duas vezes, para juntar aos autos a aludida decisão, no prazo de 5 dias (IDs 72736035 e 73026625). Contudo, deixou de atender ao comando (ID 73436471). É cediço que o Habeas Corpus é via estreita que não admite dilação probatória. No caso, apesar de intimado para juntar documento indispensável à análise do pleito, o impetrante não atendeu ao comando. Assim, ausentes os elementos mínimos para se avaliar o alegado constrangimento ilegal, resta impossibilitada a análise do caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator